Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZAMENTO CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO. CABIMENTO. NECESSIDADE DA CORRETA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com as informações e os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, a peça de ingresso deve estar necessariamente acompanhada dos dados e dos documentos reputados essenciais ou justificar fundamentadamente a ausência deles.
2. Nos termos do art. 6o do CC, "a existência da pessoa natural termina com a morte", quando a herança é transmitida aos sucessores (CC, art. 1.784 – princípio da saisine), passando a integrar o espólio que tem representação definida na legislação vigente.
3. Ajuizada a ação de obrigação de fazer contra o espólio, é necessária a indicação de seu representante legal – inventariante ou administrador provisório – para viabilizar a citação e permitir a correta representação passiva em juízo, nos termos dos arts. 75, VII, 613 e 614, todos do CPC, e art. 1.797 do CC.
4. É inviável a pretendida citação de único herdeiro, a fim de que o apelado seja compelido a prestar as informações completas sobre eventual ação de inventário aberta, notadamente no caso em que, sequer houve a juntada da certidão de óbito e a qualificação dos demais sucessores.
5. Embora determinada a emenda à petição inicial de forma a regularizar o polo passivo da demanda, a apelante se manteve inerte, atraindo, assim, a incidência dos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.